Tribunal: TJDFT
Processo: 0002508-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002508-74.2019.8.07.0003 RECORRENTE: GUILHERME DE LIMA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. APARELHO CELULAR. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos. 2. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de provar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime cometido pelo réu (receptação), a condenação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 180, §3o, do Código Penal, asseverando que não há qualquer elemento probatório suficiente que comprove o dolo no fato delitivo, sendo correta a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; b) artigos 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, 33, §2o, alínea “c”, 44, 59, e 68, todos do Código Penal, asseverando que a aplicação da pena beira a inconstitucionalidade. Destaca ofensa ao princípio da individualização da pena. Afirma que na fixação da pena-base, a elevação da pena em 4 (quatro) meses, por serem os antecedentes desfavoráveis, carece de razão justificadora. Sustenta que o montante de aumento aplicado sobre a pena-base e na majoração da segunda fase da dosimetria não foi observado com base nas diretrizes legais. Defende, ainda, ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não se tratar de reincidência específica. Entende, também, que deve ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §2o, alínea “c”, 44, 59, , 68, e 180, §3o, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028